Tribunal: TJSP
Processo: 2159158-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Indeferimento da tutela de urgência para custeio de tratamento pelo método ABA em clínica particular. Inconformismo. Cabimento parcial. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Necessidade do tratamento através do método ABA embasada na prescrição do profissional da área de saúde que acompanha o agravante. Incidência da Súmula

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Indeferimento da tutela de urgência para custeio de tratamento pelo método ABA em clínica particular. Inconformismo. Cabimento parcial. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Necessidade do tratamento através do método ABA embasada na prescrição do profissional da área de saúde que acompanha o agravante. Incidência da Súmula n. 102, desta C. Corte. Tratamento deve ser preferencialmente prestado por profissionais credenciados e conveniados da agravada. Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000179712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2159158-96.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que são agravantes
ENRICO MARTINEZ ALONSO JUNG (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)),
DENISE MARTINEZ ALONSO JUNG (REPRESENTANDO MENOR(ES)) e
RAFAEL OTTO JUNG QUIXADA (REPRESENTANDO MENOR(ES)), é
agravado UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 11 de março de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2159158-96.2019.8.26.0000 - Araraquara - VOTO No 25.064 2/7
Agravo de
Instrumento n°:
2159158-96.2019.8.26.0000
Agravante:
Enrico Martinez Alonso Jung
Agravada:
Unimed de Araraquara Cooperativa de Trabalho
Médico
Comarca:
Araraquara - 1a Vara Cível
1a Instância:
1006808-29.2019.8.26.0037
Juiz:
Paulo Luis Aparecido Treviso
Voto no
25.064
EMENTA. Agravo de instrumento. Plano de saúde.
Indeferimento da tutela de urgência para custeio de
tratamento pelo método ABA em clínica particular.
Inconformismo. Cabimento parcial. Presença dos requisitos
para a concessão da tutela de urgência ao caso.
Necessidade do tratamento através do método ABA
embasada na prescrição do profissional da área de saúde
que acompanha o agravante. Incidência da Súmula n. 102,
desta C. Corte. Tratamento deve ser preferencialmente
prestado por profissionais credenciados e conveniados da
agravada. Agravo parcialmente provido.
Agravo de instrumento interposto contra decisão
de fls. 61 dos autos de origem que, em ação de obrigação de fazer,
indeferiu a tutela provisória de urgência para determinar o custeio de
tratamento pelo método ABA em clínica particular.
O agravante pleiteia a reforma da decisão pelas
razões de fls. 1/28.
Recurso processado com a antecipação da tutela
recursal (fls. 30/31) e respondido (fls. 45/82). A d. Procuradoria Geral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2159158-96.2019.8.26.0000 - Araraquara - VOTO No 25.064 3/7
de Justiça opinou pelo parcial provimento (fls. 384/389).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
A tutela provisória de urgência pressupõe a
existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme
redação do art. 300, do Código de Processo Civil.
No caso sub judice há elementos que indicam a
probabilidade do direito, bem como está presente o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo a autorizar a concessão da tutela
de urgência, ao menos até que venham aos autos melhores elementos
de convicção a respeito dos motivos pelos quais os tratamentos
recomendados não estão sendo cobertos pelo Plano de Saúde.
E isso porque a questão deve ser apreciada,
também, considerando-se a doença de que padece o menor (autismo),
bem como o prejuízo que o retardamento de tais tratamentos poderá
lhe acarretar.
A necessidade do tratamento através do método
ABA está embasada na prescrição do profissional da área de saúde
que acompanha o agravante/autor fls. 34/53 e 54/56 dos autos de
origem.
A probabilidade do direito decorre do fato de que
a discussão travada nos autos se amoldar, ao menos em cognição não
exauriente, a entendimento deste E. Tribunal já consolidado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2159158-96.2019.8.26.0000 - Araraquara - VOTO No 25.064 4/7
Nesse sentido, a súmula desta C. Corte:
Súmula n. 102: Havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da
sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos
da ANS.
No mesmo sentido, confira-se os precedentes desta
C. Corte em casos análogos:
Apelação no 2163544-14.2015.8.26.0000 - PLANO
DE SAÚDE
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA

Autora portadora de paralisa cerebral Obrigação de
prestar tratamento multidisciplinar com emprego dos
métodos PediaSuit, Cuevas Medek ou Bobath

Negativa lastreada na falta de comprovação de eficácia
pelo caráter experimental Necessidade de se buscar
mitigar os efeitos da patologia neurológica, que possui
cobertura obrigatória
Demora na prestação
jurisdicional capaz de carretar retardo na recuperação e
qualidade de vida da paciente Não se sustenta a
negativa de cobertura ao argumento de "natureza
experimental" Questão orientada pela Súmula 102
deste E. TJSP Presença dos requisitos autorizadores à
concessão antecipatória (art. 273, § 7o) Na colidência
de interesses "sub judice", o direito à saúde e à vida se
sobrepõe a autonomia dos contratos
Recurso
desprovido.(Rel. Des. PERCIVAL NOGUEIRA, 6a
Câmara de Direito Privado, j. em 24/09/2015)
Apelação no 1010479-51.2014.8.26.0032 - “Apelação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2159158-96.2019.8.26.0000 - Araraquara - VOTO No 25.064 5/7
Plano de saúde. Recusa de cobertura da terapia
Therasuit e equoterapia, dita experimental ("off label"),
e não regulada pela ANS. Inteligência do Código de
Defesa do Consumidor. Aplicabilidade da Súmula 102
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Abusividade configurada. Indicação do tratamento
adequado cabe ao médico especialista. Precedentes do
STJ.
Determinação
que
deverá
ser
cumprida
preferencialmente na rede credenciada desde que
respeitada a área de abrangência territorial do contrato.
Caso não haja profissionais habilitados e oferta de
tratamento na rede credenciada, deverá a apelante
custear e viabilizar o tratamento em rede não
credenciada. Recurso parcialmente provido.” (Rel. Des.
J. B. PAULA LIMA, 10a Câmara de Direito
Privado, j. em 17/05/2016)
Agravo
de
Instrumento
no
2131074-22.2018.8.26.0000 - “Agravo de instrumento.
Plano de saúde. Tutela antecipada deferida. Tratamento
multidisciplinar
para
tratamento
de
autismo.
Psicoterapia, fonoterapia, psicopedagogia e terapia
ocupacional pelo método ABA. Insurgência do plano de
saúde. Improcedência. Contrato deve ser interpretado
em favor do consumidor. Em princípio, se a doença tem
cobertura contratual, os tratamentos disponíveis pelo
avanço da medicina também estarão. Havendo expressa
indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura e
custeio de tratamento sob o argumento de natureza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2159158-96.2019.8.26.0000 - Araraquara - VOTO No 25.064 6/7
experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS. Recurso não provido.” (Rel.
Des. EDSON LUIZ DE QUEIRÓZ, 9a Câmara de
Direito Privado, j. em 30/01/2019)
Anoto que o tratamento deve, sempre que
possível, ser realizado na rede credenciada. Se restar demonstrado que
as clínicas credenciadas não dispõem de competência técnica para
aplicação da abordagem ABA de modo multidisciplinar, o tratamento
deve ser realizado em clínica particular, custeado pelo plano de saúde.
Conforme
bem
observado
no
parecer
da
Procuradoria de Justiça, cujas razões também adoto como fundamento:
No caso sub judice, ao que se depreende da manifestação ministerial de fls. 60
(dos autos de origem), a agravada disponibiliza o fornecimento do mencionado
tratamento mediante a utilização da metodologia ABA, sendo que a clínica em
que o agravante busca se tratar é objeto de investigação pelo Ministério
Público atuante naquela comarca. Desta forma, o recurso deve ser provido
para que o tratamento se dê na rede credenciada da agravada, sendo que na
impossibilidade de prestação na clínica constante na rede médica conveniada,
se fará possível o atendimento na clínica indicada pelo recorrente. (fls. 389).
Por estas razões, a decisão agravada deve ser
reformada para determinar o custeio do tratamento indicado ao autor,
através do método ABA, observando-se que o tratamento deve ser
preferencialmente
prestado
por
profissionais
credenciados
e
conveniados da agravada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de
pagamento de multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia, limitado a
30 dias.
Conforme noticiado pela agravada às fls. 45/82, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2159158-96.2019.8.26.0000 - Araraquara - VOTO No 25.064 7/7
Clínica Espectro foi descredenciada. O atendimento somente será
realizado na clínica indicada pelo agravante/autor em caso de
impossibilidade do tratamento em clínica credenciada.
No mais, com relação à petição de fls. 351/354,
observo que cabe ao agravante pleitear a execução da multa em
primeira instância.
Ressalte-se que o âmbito de discussão deste
recurso não ultrapassa a questão relativa à presença ou não dos
requisitos para a concessão da tutela antecipada, no momento em que
foi proferida a decisão recorrida. As matérias que refogem a esse
espectro de discussão não podem ser aqui examinadas, sob pena de
supressão de instância.
Ante o exposto, meu voto dá parcial provimento
ao recurso, nos termos acima consignados.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator